Tribunal: TJSP
Processo: 1007404-29.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Litígio possessório. Aquisição de direitos hereditários sobre imóvel. Alegação de distrato não comprovada na forma do art. 472 do CC. Contexto de negociação de direitos pelos réus com informalidade e abusos que não pode beneficiá-los. Entrega de imóvel diverso do prometido. Exigência de contrato de locação como garantia do pagamento do preço. Proibição do benefício pela própria torpeza e

Ementa:
Litígio possessório. Aquisição de direitos hereditários sobre imóvel. Alegação de distrato não comprovada na forma do art. 472 do CC. Contexto de negociação de direitos pelos réus com informalidade e abusos que não pode beneficiá-los. Entrega de imóvel diverso do prometido. Exigência de contrato de locação como garantia do pagamento do preço. Proibição do benefício pela própria torpeza e exigência da boa-fé. Melhor posse dos réus e mera detenção afastada. Recebimento de imóvel pelo autor e sucessiva locação a terceiro. Assédio dos réus ao terceiro que entrega o imóvel. Comprovação da posse e do esbulho. Art. 1.210 do CC e art. 561 do CPC. Ação ora julgada procedente. Recurso provido.